Tribunal: CARF
Processo: 10120.730045/2015-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.730045/2015-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-002.047 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
MARCIO GREIK DOS SANTOS COMERCIO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE.
Estando o contribuinte obrigado a efetuar a entrega de GFIP, e tendo-a feito
após o prazo estabelecido na legislação, é devida a multa pelo atraso.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
PENALIDADE.
As penalidades por descumprimento de obrigações acessórias autônomas não
estão alcançadas pelo instituto da denúncia espontânea grafado no art. 138, do
Código Tributário Nacional. Súmula CARF no49.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no2.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. O
julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido
no julgamento do processo 16592.725689/2015-91, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio
Cansino
Gil.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.730045/2015-94
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-002.047 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.730045/2015-94

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2002-002.039, de 29 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente processo de auto de infração consubstanciando exigência
referente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da
Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada da decisão do colegiado de primeira instância, a qual julgou
improcedente a impugnação, a empresa apresentou recurso voluntário, alegando, em síntese:
- nulidade da autuação por não ter sido assegurado seu direito ao contraditório e à
ampla defesa.
- prescrição do crédito tributário.
- entrega espontânea da GFIP, sem prévia intimação da Receita Federal do Brasil
– RFB e com recolhimento dos tributos confessados.
- ausência de intimação prévia e da dupla visita.
- caráter confiscatório da multa.
- existência do Projeto de Lei no 7.512, de 2014.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2002-002.039, de 29 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim,
dele tomo conhecimento.
Acerca da nulidade suscitada, observo que o lançamento atende
integralmente aos preceitos de ordem pública expressos no art. 142 do
Código Tributário Nacional – CTN - e apresenta os requisitos do art. 10
do Decreto no 70.235/1972. Ressalte-se especialmente que o auto contém
o enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos clara,
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-002.047 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.730045/2015-94

permitindo ao contribuinte conhecer a infração que lhe está sendo
atribuída. Ademais, ele pôde apresentar sua defesa, garantindo-se
plenamente no presente processo o direito ao contraditório e à ampla
defesa.
Dessa feita, rejeito essa preliminar.
Sobre a prescrição, com base no CTN, art. 174, há que se lembrar que
esta só se aplica a partir da constituição definitiva do crédito tributário.
Não há que se falar em prescrição contada da entrega da GFIP, pois
naquela data o crédito tributário (multa por atraso) não estava
constituído, o que só acontece a partir do lançamento e ciência à
contribuinte.
O prazo prescricional é de cinco anos e começa a contar a partir da data
da constituição definitiva do crédito tributário, ou melhor, desde o
momento em que o titular do direito (a Fazenda Pública) pode exigir do
devedor a prestação tributária. Isto se dá quando esgotado o prazo para
pagamento ou apresentação de recurso administrativo sem que eles
tenham ocorrido ou, ainda, decidido o último recurso administrativo
interposto pelo contribuinte, o que ainda não ocorreu nestes autos.
Ainda que se entenda que a recorrente quer suscitar a decadência do
crédito tributário, melhor sorte não lhe assiste. Nos casos de multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária o prazo para a
constituição do crédito tributário extingue-se em cinco anos contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do Código Tributário
Nacional - CTN. É nesse sentido a Súmula CARF n° 148, de
observância obrigatória pelos Conselheiros no julgamento dos Recursos:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Tomando-se o ano-calendário de 2010, cuja competência mais antiga
deveria ser apresentada até 05/02/2010, o lançamento só poderia ser
efetuado após o vencimento do prazo, ou seja, a partir de 06/02/2010.
Logo, inicia-se a contagem do prazo decadencial em 1o de janeiro de
2011, encerrando-se em 31 de dezembro de 2015. Para o ano-calendário
2011, o prazo decadencial encerraria em 31 de dezembro de 2016.
Como relatado, discute-se nestes autos a exigência referente à multa por
atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de
1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009.
Esclareço que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do Código
Tributário Nacional - CTN, parágrafo único). Assim, constatado o atraso
ou a falta na entrega da declaração/demonstrativo, a autoridade fiscal não
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-002.047 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.730045/2015-94

só está autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao
lançamento de ofício da multa pertinente.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de
existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função
do descumprimento da obrigação acessória. Portanto, não assiste razão à
recorrente ao pleitear a exclusão multa pelo fato de ter efetuado os
recolhimentos previdenciários devidos. A autuação não aponta a falta ou
insuficiência desse recolhimento.
No tocante à alegação de espontaneidade na entrega da Declaração, trago
a Súmula CARF no 49, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no caso
em tela, não houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade
autuante dispunha dos elementos necessários à constituição do crédito
tributário devido. A prova da infração é a informação do prazo final para
entrega da declaração e da data efetiva dessa entrega, a qual constou do
lançamento.
As disposições insertas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, não contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum
momento há imposição de prévia intimação ao lançamento tributário.
Apenas nos casos em que a intimação é necessária é que a intimação
deve ser realizada.
Nesse sentido, é o que dispõe a Súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
Acrescento que o artigo 55, da Lei no123, de 2006, trata de fiscalizações
trabalhistas, sanitárias, de segurança, de relações de consumo, entre
outras, não se aplicando ao processo administrativo fiscal relativo a
tributos, conforme explicitado em seu §4o.
Quanto às alegações de violação a princípios constitucionais, não cabe tal
discussão na esfera administrativa de julgamento, prevalecendo a
vinculação à lei, que conduz à obrigatoriedade de observância e aplicação
das normas regularmente editadas. Acrescento a Sumula CARF no2, de
observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Por fim, quanto ao Projeto de Lei n o 7.512, de 2014, esclareço que sua
existência não impede a constituição e a exigência do crédito tributário
com base na legislação em vigor e que rege a matéria.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-002.047 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.730045/2015-94

Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital